Tribunal: TJBA
Processo: 0000753-25.2012.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000753-25.2012.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EDSON PONZANI, RODRIGO LAUANDE PIMENTEL registrado(a) civilmente como RODRIGO LAUANDE PIMENTEL, LARISSA SANTOS LEITE ALVES

APELADO: PEDRO SILVA BARRENCE

Advogado(s)
:
MAIQUE RODRIGUES FRANCA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia – CORE/BA contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente por mais de sete anos. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, conforme exigência legal, e requer o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da sentença que extinguiu o feito por abandono, sem prévia intimação pessoal do exequente, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC, e a aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que prevê suspensão do feito antes da extinção.
III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC determina que, nas hipóteses de abandono, o autor deve ser intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, condição que não foi observada no caso concreto.

4. Em matéria de execução fiscal, a jurisprudência consolidada do STJ exige a intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, sendo insuficiente mera ciência processual.

5. A ausência dessa providência essencial torna nula a sentença proferida, que foi precipitada e não observou os princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC. 2. Em sede de execução fiscal, a extinção por inércia do exequente deve ser precedida da suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000753-25.2012.8.05.0194, DE DIAS DAVILA,
sendo apelante
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA
e apelado
PEDRO SILVA BARRENCE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso anulando a sentença.

Sala das Sessões,____de____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça